Tribunal: TJDFT
Processo: 0745909-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745909-72.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANA MARIA FREIRE DIAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE INERENTE AO OFÍCIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO “ESPECIAL” EM “COMUM”. IMPOSSIBILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO IMPLICARIA APARENTE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR 51/1985). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. II. Mérito: A. Ação ajuizada por servidora, integrante da Carreira de Policial Civil do Distrito Federal, em que postula a condenação da parte requerida à conversão do tempo de serviço estritamente policial (especial), compreendido no período de 23.03.1999 a 12.11.2019, em tempo “comum”, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência do pedido inicial. B. As alegações recursais estão fundamentadas no fato de a requerente ter laborado em atividades prejudiciais à sua saúde, e de acordo com o Tema 942 do STF, teria o direito àconversãoe averbação do seu tempo especial em comum. Aduz que todos os servidores públicos que exercem ou exerceram suas atividades sob condições especiais, ou seja, insalubre, penosa ou perigosa, com risco a saúde ou a integridade física, independente de requisitos temporais, “in casu”, a recorrente, e que faz jus à aposentadoria especial, foram beneficiados pela decisão da Suprema Corte, Tema 942, aplicando-se as regras do artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/1991, para efeitos de aposentadoria ou quaisquer outros benefícios, independentemente de quais critérios temporais para aposentadoria foram estabelecidos. Ausente “bis in idem” ou contagem de tempo ficto. C. O STF, no Recurso Extraordinário 1.014.286/SP, com Repercussão Geral, Tema 942, fixou a seguinte tese: “Até a edição da Emenda Constitucional 103/2019, o direito àconversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103/2019, o direito àconversãoem tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”. D. No caso concreto, a pretendida incidência de acréscimo ao tempo total de contribuição até a EC 103/2019 (fator de correção de 1,50% à contagem ao tempo de serviço prestado), para quem ainda permanece na carreira de policial civil do Distrito Federal (mantida pela União - CF, art. 21, XIV), implicaria aparentemente tempo de contribuição ficta, o que não encontraria respaldo constitucional (CF, art. 40, § 10). E. Ademais, exatamente nos termos § 4o do artigo 40 da Carta Magna (antes da E.C. 103/2019), a servidora da polícia civil (ora recorrente) está submetida à Lei Complementar 51, de 20 de dezembro de 1985, a qual dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para fins de aposentadoria, estipulando prazos diferenciados (a menor) em relação ao regime geral. Portanto, essa legislação específica se sobrepõe ao Regime Geral da Previdência Social estatuído na Lei 8.213/1991 (artigos 57 e 58). F. Nessa senda, como bem pontuado na decisão (ora confirmada), “a autora continua na carreira policial e seu tempo total de serviço para se aposentar não precisa ser convertido para equivalência de frações. A isonomia, na espécie, já é respeitada pela previsão de regime jurídico próprio e mais benéfico do que o regime geral”. G. Em outros termos, a pretendidaconversãodo tempo de serviço, na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a açambarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis (ou positivos) de cada uma das aposentadorias (especial ou comum), o que não se torna admissíveis por falta de amparo legal. H. Inadequada, pois, uma minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetida a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331, DJE: 22/9/2021. I. Por fim, não se aplica o entendimento esposado no julgamento do RE 1303702, porquanto a pretensão do requerente se refere à obtenção de acréscimo de tempo de serviço (“comum”), referente à atividade policial, com a permanência na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, o que afasta a aplicação do Tema 942 do STF. Precedentes: STF, ARE 1059951 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJE 14.12.2017; Terceira Turma Recursal, Acordão 1402073, DJE: 04.03.2022. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: INVIABILIDADE DA CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 1303702. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades na decisão colegiada ora revista, as quais estariam centradas, nas palavras por ela aviadas, nos seguintes aspectos: (a) ao decotar o pedido do recorrente à questão exclusiva da aposentadoria o julgador ignorou que jamais tal ponto fora pedido, seja na exordial como no Recurso Inominado, e trouxe uma fundamentação jurídica que não fora objeto de fundamentação ou exposição nos atos praticados pela recorrente, até porque o interesse da parte é ver convertido o seu tempo especial para estudar quais seriam os melhores destinos à sua carreira de trabalho, pois caso valha a pena a mesma poderia sair do serviço público e ingressar na iniciativa privada já com a certeza de conversão de seu tempo; (b) no Tema 942 do Supremo Tribunal Federal existe claramente a ordem de conversão, desde que não haja legislação específica que trate do tema, no Distrito Federal não há uma legislação que trate da conversão de tempo de serviço especial em comum, a lei complementar 51 que trata dos agentes de polícia do Distrito Federal em nenhum artigo trata da conversão de tempo especial em comum e ao contrário do exposto no julgado o entendimento do STF é quanto a esta omissão, não quanto a aposentadoria especial, até porque os servidores públicos de diversas áreas possuem quase que em sua totalidade critérios diferenciados para a aposentadoria, e este foi o motivo da emenda constitucional 103/2019 ser editada, ou seja, a emenda fora feita para aproximar as diversas legislações do serviço público que tratavam do assunto de aposentadoria especial. Assim, o V. Acórdão fora omisso em indicar qual dispositivo da lei complementar número 51 trata da conversão do tempo de serviço especial em comum, como trouxe a turma recursal; (c) interpretação própria do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que a Colenda Turma Recursal, aplicou uma forma interpretativa do § 10o do referido artigo em sentido contrário daquele exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal, uma vez que diz ser a conversão de tempo especial em comum modalidade de contagem de tempo de serviço ficto; (d) outro ponto que não restou claro na decisão da colenda turma se trata do mesmo fundamento utilizado na sentença onde houve o argumento que para que haja a concessão da ordem de contagem de tempo de serviço especial e sua necessária conversão em tempo comum seria necessário que o agente de polícia civil houvesse saído da carreira e ingressado em outra área, ou já não mais estivesse em atividade; No entanto não existem normas que tratam de tal situação, e apenas um entendimento isolado acaba por dificultar qualquer intento recursal, pois não está fundamentado em qualquer fonte do direito que seja passível de ser estudada e analisada. Inclusive no julgado mencionado pela própria colenda turma percebesse que o Recorrente era escrivão da polícia civil e não tinha mudado de categoria; (e) a corte máxima brasileira reconheceu a aplicabilidade do artigo 40, § 4o, II e III, da CF/1988 (na redação anterior à Emenda Constitucional 103/2019); à Súmula Vinculante 33 e às teses fixadas nos Temas 727 e 942, ambos da repercussão geral, ao agente de polícia do estado de São Paulo, portanto o que aqui se requer é que este douto juízo diga o porquê de tais dispositivos legais constitucionais, bem como os entendimentos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se aplicarem a recorrente. II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: a pretendida conversão ou averbação do tempo de serviço (antes da EC 103/2019), na forma articulada na petição inicial, culminaria numa conjugação de leis distintas, cujo resultado seria a criação de um terceiro regime de aposentadoria (tipo misto ou eclético), de molde a abarcar, de acordo com o interesse de cada servidor ou empregado, somente os pontos favoráveis ou positivos de cada uma das aposentadorias (especial e comum), o que não se torna admissível por falta de amparo legal. Inadequada, pois, o cômputo e/ou minoração ainda maior de tempo de serviço e/ou de contribuição não prevista na legislação de regência à situação jurídica do servidor da polícia civil, ainda em atividade, submetido que está a regime de aposentadoria especial (Lei Complementar 51/85), na qual já incide a respectiva redução do tempo de serviço/contribuição. Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1371331. III. No mais, resultou devidamente consignado, inclusive mediante menção de julgado da Corte Suprema, o fundamento da não aplicação ao caso concreto do entendimento esposado no julgamento do RE 1303702 – item II “I” da ementa revista. IV. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. VIII. Improvidos os embargos declaratórios.” O recorrente aponta ofensa ao artigo 40, § 4o, II e III, da Constituição Federal. Alega contrariedade à Sumula Vinculante no 33 e argumenta ser possível a conversão do tempo de serviço especial em comum até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019. Afirma que o entendimento fixado no Tema no 942 do STF é aplicável ao caso dos autos. Por conseguinte, sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 35668256. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com base nos fatos e provas apresentados, que a servidora pública recorrente está submetida à Lei Complementar no 51/1985, além de ter destacado que a conjugação de leis distintas (conforme articulado na petição inicial) criaria um terceiro regime de aposentadoria, o que não é admissível. Desse modo, constata-se que para aferir eventual ocorrência de afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, observa-se que, para modificação do julgado, imprescindível a verificação das legislações infraconstitucionais pertinentes, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito